Tribunal: TJSP
Processo: 2062859-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Sales Oliveira. Decisão que indeferiu o pleito de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD sem o recolhimento de custas. Insurgência da parte exequente. Cabimento. Fazenda Pública que é dispensada do prévio recolhimento das despesas incidentes, nos termos do artigo 3°, §1°, do Provimento CSM no2039/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Sales Oliveira. Decisão que indeferiu o pleito de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD sem o recolhimento de custas. Insurgência da parte exequente. Cabimento. Fazenda Pública que é dispensada do prévio recolhimento das despesas incidentes, nos termos do artigo 3°, §1°, do Provimento CSM no2039/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.